Tribunal: TJES
Processo: 0002676-20.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002676-20.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO DA SILVA SALAZAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou o apelante a nove meses de detenção, em regime inicialmente fechado, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/1997), com proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo período. A defesa requer a modificação do regime de cumprimento de pena, alegando afronta ao art. 33 do Código Penal, que veda o regime fechado para penas de detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de regime inicial fechado para o cumprimento de pena de detenção, especialmente em casos de réu reincidente e com maus antecedentes, à luz do disposto no art. 33, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 33,
caput
, segunda parte, do Código Penal, veda a fixação de regime fechado para delitos apenados com detenção, ainda que o réu seja reincidente ou apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais confirma que a pena de detenção não admite regime fechado, salvo em caso de regressão de regime.
5. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição de regime semiaberto, como forma de assegurar um regime mais gravoso que o aberto, mas sem ultrapassar os limites estabelecidos pelo Código Penal para penas de detenção (art. 33, §§ 2º e 3º).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33,
caput
, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.503/1997, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCR 0056270-95.2020.8.13.0134; TJMS, ACr 0000898-14.2022.8.12.0040; TJSP, ACr 1501689-46.2023.8.26.0536.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002676-20.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO DA SILVA SALAZAR

Advogado(s) do reclamante: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO DA SILVA SALAZAR
, inconformado com a sentença
inclusa no Termo de Audiência
de fls.
37/38
dos autos
principais
(
id 7641455
), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
o
condenando nas iras do artigo
306, da Lei nº 9.503/
19
97
, à pena de
09
(
nove
) meses
de detenção
, em regime inicialmente
fechado, e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade
.

Nas razões recursais, sediadas
no id 10630849
,
a defesa requer
a modificação do
regime prisional fixado
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Por ser oportuno
,
destaco
que a defesa
de
PEDRO DA SILVA SALAZAR

postula tão somente
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto, sob a alegação de que “
[...]
o magistrado de piso determinou cumprimento da pena em regime fechado
, em flagrante
violação ao art. 33, do Código Penal
, que estabelece que a pena de detenção deve ser cumprida em regimes semiaberto ou aberto.
[...]
.
”.

Em q
ue pe
se o teor d
a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante
, verifico que assiste razão à defesa
do apelante
.

Nessa senda,
urge salientar que muito embora
PEDRO DA SILVA SALAZAR
ostente a condição de reincidente e apresente maus antecedentes, o art
igo
33,
caput
, 2ª parte, do Código Penal,
veda
a fixação de regime fechado para delitos apenados com detenção.

Por oportuno, transcrevo o
s
seguinte
s
aresto
s
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. DE OFÍCIO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PENA DE DETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
[...]
.
Embora o acusado ostente a condição de reincidente e apresente maus antecedentes, é vedada a fixação de regime fechado para delitos apenados com detenção, conforme disposto no art. 33, caput, 2ª parte, do Código Penal
.
[...].
. (TJMG; APCR 0056270-95.2020.8.13.0134; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 02/10/2024; DJEMG 02/10/2024).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PENA-BASE PATAMAR DE INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. ATENÇÃO A NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP) COM A REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP). POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DE UMA SOBRE A OUTRA. INOCORRÊNCIA. DETENÇÃO. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. III.
A pena de detenção é incompatível com o regime fechado, exceto em caso de regressão, mesmo quando se trata de reincidente. Deve-se impor o regime semiaberto em razão da reincidência e sempre que houver circunstância judicial desfavorável
.
I
V. Recurso a que, com o parecer, dá-se parcial provimento. (TJMS; ACr 0000898-14.2022.8.12.0040; Porto Murtinho; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 28/10/2024; Pág. 94).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO SUSTENTANDO PRECARIEDADE PROBATÓRIA. [...]. Adequado o regime fechado para a pena de reclusão, que não comporta abrandamento.
Com relação ao crime punido com detenção, pequeno reparo deve ser feito na r. Sentença, apenas para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do que estabelece o artigo 33, caput, do Código Penal
. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501689-46.2023.8.26.0536; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024) (TJSP; ACr 1501689-46.2023.8.26.0536; São Vicente; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Julg. 07/10/2024)
.

A
ssim, impõe-se o abrandamento do regime inicial para o semiaberto, porquanto a reincidência e os maus antecedentes
do réu
revelam a necessidade de fixação de regime mais gravoso que o aberto (art
igo
33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

À
luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
para
, no mérito,
DAR PROVIMENTO

ao mesmo, para modificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto,
mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)